Tribunal: STF
Processo: ARE 1314752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
    2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, em razão da prática do delito previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.
    3. A atividade de transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
    4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização é socialmente inadequado, uma vez que atua na clandestinidade, sem a devida fiscalização do Poder Público, caracterizando-se pela violação das normas que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados.
    5. Não se aplica o princípio da intervenção mínima, em face da relevância dos bens jurídicos tutelados, que são a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. A Lei nº 9.099/95 já prevê medidas despenalizadoras, como a transação penal e a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo, o que se dá efetividade ao princípio da intervenção mínima, no caso.
    6. A conduta é típica, pois se amolda perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado.
    7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5º, da Lei nº. 9.099/95."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente